Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para a Defesa o ônus de comprovar a origem alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.